Tribunal: TJMT
Processo: 1032769-90.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032769-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS ESTEVAO BRITO DAMASCENO - CPF: 048.354.901-00 (ADVOGADO), MARIO JOSE BENDER JUNIOR - CPF: 037.399.941-00 (AGRAVANTE), TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.856.383/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO – TÍTULO PRESCRITO – CHEQUE – PROTESTO REALIZADO APÓS O PRAZO LEGAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O protesto de título prescrito revela-se indevido, uma vez que a perda da força executiva do cheque obsta sua utilização para fins de constrição ou negativação, conforme entendimento consolidado do STJ.

A exigência de caução, embora possível nos termos do §1º do art. 300 do CPC, deve ser devidamente motivada, especialmente quando ausente qualquer risco de irreversibilidade da medida.

Na hipótese, a imposição de caução mostrou-se desarrazoada e sem fundamentação idônea, impondo-se sua exclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRIO JOSÉ BENDER JÚNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Anulatória de Protesto nº 1022786-58.2025.8.11.0003, manejada em face de TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do protesto extrajudicial, condicionando-a, contudo, à prestação de caução em valor equivalente ao título protestado (R$ 15.000,00).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada padece de falta de fundamentação ao impor a prestação de caução, pois não há justificativa concreta para condicionar a efetividade da medida liminar a tal exigência.

Assegura que o cheque protestado estaria prescrito, não gozando mais de força executiva nos termos do art. 47, §3º, e do art. 59 da Lei nº 7.357/85, razão pela qual não seria título hábil a protesto nem tampouco a justificar qualquer contracautela.

Afirma que a imposição de caução representa ônus desproporcional ao agravante, notadamente considerando sua situação econômica e o valor elevado, o que na prática inviabiliza o cumprimento da medida deferida e perpetua o estado de negativação.

Consigna que o protesto indevido tem gerado prejuízos concretos, inclusive em relações comerciais já frustradas, conforme documentos juntados nos autos de origem, o que reforça o risco de dano irreparável.

Aponta ainda que a exigência da caução viola o art. 300 do CPC e contraria a jurisprudência consolidada, que admite a dispensa da contracautela em hipóteses de verossimilhança acentuada do direito e de dano grave.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do protesto sem a exigência de caução, e, no mérito, pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, afastando-se a referida condição.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi indeferido no Id. 319004858.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 320900927.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em tela, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, embora tenha deferido a sustação do protesto do cheque emitido em seu nome, condicionou o cumprimento da medida à prestação de caução equivalente ao valor do título (R$ 15.000,00).

Pois bem.

Sabe-se que a tutela de urgência é o instrumento processual apto a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final, seja conservando bens ou pessoas, seja antecipando os efeitos da decisão de mérito. Em qualquer dessas hipóteses, compete à parte demonstrar, nos termos do caput do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nas palavras de HUMBERTO THEODORO JR.:

“Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.''
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

No caso concreto, conforme se depreende da certidão cartorária juntada aos autos, o título em questão - um cheque emitido para pagamento em 16/10/2024 - foi apresentado ao cartório em 11/08/2025 e protestado em 14/08/2025. Assim, é inquestionável que houve o transcurso do prazo de 30 dias para apresentação (art. 33 da Lei do Cheque) e, igualmente, da prescrição da pretensão executiva, fixada em seis meses a partir do fim do prazo de apresentação, nos termos do art. 59 da Lei nº 7.357/85.

Logo, a prescrição é manifesta, o que afasta a força executiva do título e, por conseguinte, tolhe a legitimidade do protesto realizado.

Destaco precedentes que corroboram essa conclusão:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito". (AgRg no AREsp 593.208/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1751755/RS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021).

Verifica-se, portanto, a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na ilegalidade do protesto de cheque prescrito, e do
periculum in mora
, tendo em vista os danos concretos e imediatos que a negativação do nome do agravante (empresário) pode ocasionar, inviabilizando transações comerciais e acesso ao crédito.

Quanto à caução imposta como contracautela, o §1º do art. 300 do CPC autoriza sua exigência, desde que devidamente fundamentada, o que não ocorreu na hipótese dos autos. A decisão agravada não apresentou qualquer motivação concreta acerca da necessidade da caução, o que afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Embora não escape do conhecimento deste Magistrado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a meu ver, a demanda em análise possui contornos próprios que não justificam a prestação de caução pelo agravante.

Isso porque, como demonstrado, o recorrente busca a sustação de protestos levados a efeito pelo agravado, de maneira indevida, em virtude de sua prescrição. Aliado a isso, não se vislumbra a irreversibilidade da medida, eis que, caso julgados improcedentes os pedidos iniciais, poderá o agravado restabelecer os protestos sustados.

Assim, a reforma da decisão agravada é medida impositiva, como se depreende dos seguintes arestos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO - TÍTULO PRESCRITO - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSTAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - DEMONSTRAÇÃO - CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - JUSTIFICATIVA - AUSÊNCIA - DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indevido o protesto de título prescrito. 2 . Comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consistente na sustação de protestos de cheques prescritos, deve ser reformada a decisão que condiciona o deferimento da medida à prestação de caução, considerando, ainda, a ausência de justificativa para tal imposição. 3. Decisão reformada.”
(TJ-MG - AI: 10000200466001001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSTAÇÃO DE PROTESTO - DEFERIMENTO DA LIMINAR CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO NO VALOR DO TÍTULO – PRETENSÃO DE DISPENSA DA CONTRACAUTELA – CABIMENTO NA HIPÓTESE – DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO DA REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2205176-39.2023 .8.26.0000 Cotia, Relator.: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 27/11/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023).

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, e afastar a exigência de caução como condição para o cumprimento da tutela de urgência deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025